Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE E MARIDO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO. FALHA NO DIAGNÓSTICO E ENCAMINHAMENTO IMEDIATO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO INDICADO PARA A PATOLOGIA. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO E DA SITUAÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA. DANOS MORAIS AFETANDO A PACIENTE E, REFLEXAMENTE, O MARIDO. QUALIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA FALHA. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZES E REMOÇÃO DO ÚTERO E OVÁRIOS DA PACIENTE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA INEVITÁVEL. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO A FALHA AOS EFEITOS. ATESTAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OFENSA ESTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AJUSTAMENTO. NECESSIDADE. DANO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.